Tribunal: TJDFT
Processo: 0708306-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a teoria objetivo-subjetiva, adotada pela jurisprudência majoritária, o reconhecimento da continuidade delitiva exige a presença cumulativa dos requisitos objetivos (crimes de mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes) e subjetivo (unidade de desígnios), não se afigurando este o caso em exame.

2. Nos termos do artigo 72 do Código Penal, no caso de concurso de crimes, as penas de multa devem ser somadas.

3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas), por duas vezes, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, e 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima.